Tribunal: TJDFT
Processo: 0711304-88.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PENA PECUNIÁRIA. AJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, além de 182 dias-multa.
O fato ocorreu em maio de 2025, quando o apelante subtraiu materiais de papelaria de estabelecimento comercial, sendo detido por funcionário após transpor a área de pagamento sem quitar os produtos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi aplicada de forma proporcional, especialmente quanto à majoração da pena-base em razão dos maus antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como por vídeos de segurança, depoimento do preposto da vítima e confissão do apelante.
2. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada à repressão e prevenção do crime
3. Não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor.
4. Na hipótese, a dosimetria da pena observou critérios legais e jurisprudenciais, com valoração negativa da conduta social e dos antecedentes, diante da existência de múltiplas condenações anteriores. O juízo aplicou recrudescimento da pena-base, com fundamentação idônea e proporcional, respeitando o princípio da individualização da pena.
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal.
6. O regime fechado é adequado, mesmo com pena inferior a 4 anos, em virtude de um total de seis condenações anteriores por crimes contra o patrimônio, sendo o réu reincidente e com maus antecedentes, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido.